Tribunal: TJDFT
Processo: 0712868-18.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712868-18.2019.8.07.0006 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VILANI DE CARVALHO LEITAO EMBARGADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E S P A C H O VILANI DE CARVALHO LEITÃO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/5 ID 20548116. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator